Tribunal: TJES
Processo: 5000508-71.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-71.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONETE GOMES E SUL e outros
RECORRIDO: CAROLINA ROCHA POUBEL e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000508-71.2021.808.0050

RECORRENTE-RECORRIDA: CAROLINA ROCHA POUBEL

RECORRIDA-RECORRENTE: IVONETE GOMES E SUL

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO ENTRE VIZINHOS. SEM COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por IVONETE GOMES E SUL em face de CAROLINA ROCHA POUBEL. Narra a autora, em síntese, que seu genro é proprietário de um depósito de vinhos, que faz divisa com a residência da requerida; e no local foi instalado um aparelho de ar condicionado, sendo que a demandada insistentemente vem reclamando do barulho da condensadora; que em diversas oportunidades a requerida vem proferindo agressões verbais, chegando inclusive às vias de fato, quando então quebrou dois telhões do galpão. Busca, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), além de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A requerida ofertou defesa no ID nº 8370356, arguindo preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, pontua que inexiste nos autos qualquer prova dos fatos alegados e que não pode ser responsabilizada por um crime que jamais cometeu. Pleiteou a improcedência do pedido inicial e, em sede de pedido contraposto, requereu a condenação da autora por danos materiais, morais e ao pagamento de multa e verba sucumbencial, por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2237339), que resolveu a lide nos seguintes termos:

25. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, condenando a requerida a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

26. Quanto ao Pedido Contraposto,
JULGO-O IMPROCEDENTE
.

27. Declaro extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2237348). Em suas razões, aduz que não tem contra a Autora qualquer sentença penal transitada em julgado, bem como, não existem laudos atestando as agressões. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A autora não apresentou contrarrazões ao recurso da requerida. Entretanto, também interpôs Recurso Inominado. Em suas razões (ID. 2237360), alega que o dano material fora efetivamente comprovado, acostando aos autos fragmento do laudo realizado. Requer a reforma da r. sentença de piso para que seja considerado o dano material, bem como a majoração dos danos morais.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2237367), ocasião em que alega que o recurso é reflexo da indignação da autora e não merece provimento.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO POR IVONETE GOMES E SUL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Pretende a recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais e que seja majorada a indenização por danos morais.

Quanto aos danos materiais, coaduno com o juízo de piso, já que as fotos acostadas pela Autora (ID. 2237311) sequer demonstram que houve quebra ou dano às telhas, não havendo prova contundente de que o dano material existe.

Entendo que não há nexo de causalidade entre as garrafas e pedras postas em fotos e o possível dano. Acertadamente entendeu o Juízo Singular:

No tocante aos danos materiais, embora a autora colacione aos autos duas notas fiscais para aquisição e conserto dos telhões, não existe comprovação direta de que tal fato decorreu de atitude da requerida. Ou seja, o nexo de causalidade entre o pedido e o dano não ficou esclarecido. Assim, deixo de acolher a pretensão.

Desta forma, a Autora, ora segunda Recorrente, não se desincumbiu de demonstrar prova mínima de suas alegações. Neste sentido, entendo que não há que se falar em danos materiais.

Quanto aos danos morais, restam caracterizados diante das ofensas proferidas pela requerida, ora recorrida, em desfavor da autora, ora recorrente, conforme ID. 2237308. Como bem destacado pelo juízo de piso:

17. No caso dos autos, a autora bem comprova que teve sua honra, dignidade e imagem expostas por conduta da ré, que a agrediu física e verbalmente, configurando-se o ato ilícito passível de reparação.

18. Neste diapasão, caracterizado o ilícito praticado, sendo de rigor a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Configurado o dano, passo a arbitrá-lo.

Sendo assim, ao meu entender, tais ofensas verbais destinadas à recorrente ultrapassam a esfera do aborrecimento, gerando assim abalo a um dos atributos da personalidade, sua honra subjetiva.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA VIA MENSAGEM DE CELULAR. DANO MORAL. CABIMENTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Responsabilidade civil. Dano moral. Ofensa via mensagem de celular. A ofensa endereçada à parte via mensagem de celular, de cunho difamatório, causa lesão à honra daquele que a recebe, ensejando a responsabilidade civil do ofensor (Id 1634336 e Id 1634356), ensejando o dever de reparação por dano moral. A mera alegação de descontrole emocional da parte ofensora, em razão de enfermidade família, não é motivo autorizador de tal prática. Tal conduta 3 - Valor da condenação. O valor fixado na sentença para a reparação (R$ 1.000,00) não é excessivo e mostra-se adequado às circunstâncias do caso. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça. (Acórdão 1028383, 07045397720168070020, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida pela requerida.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sendo assim, não merece reforma a r. sentença guerreada.

RECURSO INTERPOSTO POR CAROLINA ROCHA POUBEL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, ocasionados pela conduta da requerida, ora recorrida

Pois bem, em que pese a recorrente alegue a inocorrência dos danos morais, sob o argumento de que não foi comprovado o cometimento de lesões corporais em desfavor da autora, ora recorrida, entendo que não assiste razão à parte. Isto porque, conforme análise do recurso interposto pela autora, o dano moral é decorrente das ofensas proferidas pela ora recorrente, que foram demonstradas à exordial. Portanto, resta caracterizado o dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida pela recorrente.

No tocante ao pedido contraposto, coaduno com o Juízo singular no seguinte:

Por fim, em relação ao pedido contraposto de condenação de indenização por danos morais, o mesmo deve ser julgado improcedente, visto que a requerida não demonstrou os alegados abalos sofridos e ações perpetradas pela autora passíveis de embasar a indenização almejada.Por fim, em relação ao pedido contraposto de condenação de indenização por danos morais, o mesmo deve ser julgado improcedente, visto que a requerida não demonstrou os alegados abalos sofridos e ações perpetradas pela autora passíveis de embasar a indenização almejada.

Desta forma, a Requerida não acostou prova mínima de suas alegações, capazes de produzir a procedência do pedido contraposto, devendo este ser julgado improcedente, nos termos da sentença singular.

Portanto, a r. sentença
a quo
deve ser mantida, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos, consoante att. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais
.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015 e suspendo a exigibilidade do pagamento para CAROLINA ROCHA POUBEL, em virtude da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)